Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-44.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015735-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), DOMINGOS RIBEIRO BRANDAO - CPF: 160.569.819-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015735-44.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante: Domingos Ribeiro Brandão

Agravado:
Banco BMG S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que foi demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015735-44.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante: Domingos Ribeiro Brandão

Agravado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Domingos Ribeiro Brandão
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano movida em face do Banco BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência, por entender que os descontos, segundo a inicial, vêm ocorrendo há mais de 4 anos e, aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por contrato regular.

Irresignado, o agravante sustenta o desacerto da decisão, uma vez que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente com seu benefício previdenciário, porém jamais efetuou a contratação por meio da modalidade de cartão de crédito consignável (RMC). Afirma que vem sofrendo inúmeros transtornos pelos descontos mensais, sendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugando pela interrupção dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário.

A tutela recursal não foi concedida (id. 100703979).

O agravante aviou pedido de reconsideração (id. 102047478), que foi indeferido (id. 102485967).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 104618008).

O agravado apresentou a contraminuta requerendo o desprovimento do recurso

(id. 102176950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015735-44.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante: Domingos Ribeiro Brandão

Agravado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Domingos Ribeiro Brandão
propôs ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano movida em face do Banco BMG S.A., aduzindo que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente em seu benefício previdenciário, porém jamais efetuou a contratação por meio da modalidade de cartão de crédito consignável.

Afirma que vem sofrendo descontos em razão do contrato n. 10799486, desde 04.02.2017, no valor mensal de R$ 67,38 (sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), totalizando mais de R$ 3.638,52 (três mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), que deveriam abater um saldo devedor do empréstimo consignado de R$ 1.413,00 (mil quatrocentos e treze reais). Aduz que por erro, falha no cuidado de comunicar e por ganância, o agravado induziu o agravante a contratar produto diverso, ou seja, cartão de crédito consignável, situação que já vem perdurando por 54 meses sem abater o saldo devedor.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pugando pela cessação dos descondos indevidos realizados no benefício previdenciário.

O MM. Juiz
a quo
, indeferiu a tutela de urgência, por entender que os descontos, segundo a inicial, vêm ocorrendo há bastante tempo, e porque, aparentemente o empréstimo foi feito amparado por contrato regular (id. 63988994 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando que não laborou com acerto o douto magistrado, alegando que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente com seu benefício previdenciário, porém jamais efetuou a contratação por meio da modalidade de cartão de crédito. Firme em seus argumentos, sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que os documentos comprovam que a reserva de margem consignável – RMC vem sendo descontada dos proventos alimentares do agravante, devendo ser suspensa até o deslinde do feito.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, apesar de indeferir a tutela antecipada recursal em um primeiro momento, verifico que o contrato arrrolado à contestação clama atenção. Digo isso porque conforme se infere do instrumento, não constam a quantidade de parcelas a serem pagas, bem como o último vencimento, caracterizando-se em uma dívida impagável pelo consumidor (id. 66573555 – autos de origem).

Saliento que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos exarcebados diretamente de sua fonte pagadora, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material ao recorrente.

Desta feita, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, para suspender os descontos do beneficio previdenciário do agravante.

Sobre o tema, já proferi decisão,
verbis
:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
–
CARTÃO

DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
”
.
(TJMT, RAI 006237-21.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021)

Diante do exposto, merece provimento o agravo para reformar a decisão de origem, de modo a determinar a interrupção dos descontos efetuados na folha de benefício previdenciário do agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021